Tribunal: TJSP
Processo: 0014616-31.2020.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014616-31.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é agravante GILSON
APARECIDO DA SILVA COSTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM PREJUDICADO o presente recurso de agravo em execução pela
perda do seu objeto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014616-31.2020.8.26.0114 -Voto no 27.950
2
VOTO no 27.950
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0014616-61.2020.8.26.0114
COMARCA: Campinas 1a Vara das Execuções Criminais
Agravante: GILSON APARECIDO DA SILVA COSTA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo em Execução Penal
Pretensão de
determinação de análise do pleito de remição de
penas
Remição de penas concedida
Perda
superveniente do objeto Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado GILSON APARECIDO DA SILVA COSTA contra a r.
decisão de fls. 12/13, que determinou aguardasse o retorno do trabalho
presencial, para então analisar o pleito de remição de penas, por
considerar que não está enquadrado no Provimento CSM n. 2.549/2020.
Assevera o agravante que a análise do pleito de
remição de penas impacta diretamente na verificação do requisito
objetivo de diversos benefícios executórios, pelo que deve ser
determinada a sua apreciação imediata, mesmo em se tratando de
execução que tramita fisicamente, para que não haja excesso de
execução (fls. 01/04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014616-31.2020.8.26.0114 -Voto no 27.950
3
Contrariado o recurso (fls. 23/27), e mantida a r.
decisão (fls. 31), a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se,
preliminarmente, pelo não conhecido do agravo e, no mérito, pelo não
provimento (fls. 44/46).
É o relatório.
O presente recurso encontra-se prejudicado.
Com efeito, conforme se verifica do andamento de seu
processo de execução, foi concedida ao sentenciado a remição de penas,
em razão de estudo e de trabalho, nos períodos de 12.03.2019 a
24.06.2019 e de 15.07.2019 a 18.10.2019, respectivamente.
Destarte, o presente recurso está prejudicado, em face
da perda superveniente de seu objeto.
Ante
ao
exposto,
pelo
meu
voto,
JULGO
PREJUDICADO o presente recurso de agravo em execução pela perda
do seu objeto.
FERNANDO SIMÃO
Relator